Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO § 4o DO ART. 129. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. SERIEDADE DA AMEAÇA. TEMOR SENTIDO PELA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. TIPICIDADE NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO PARA AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUNTENÇÃO. DANOS MORAIS. CODENAÇÃO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo pelo laudo pericial, respaldado no restante da prova testemunhal produzida, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal, não há falar em absolvição.

2. Não havendo provas das provocações praticadas pela vítima no dia dos fatos, inviável a aplicação da redução de pena constante no § 4o do artigo 129 do Código Penal.

3. Os elementos de convicção carreados para os autos não demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria do crime de ameaça, devendo o réu ser absolvido em a aplicação do princípio in dubio pro reo ao caso em exame.

4. Havendo comprovação nos autos de que o réu foi condenado anteriormente, por sentença transitada em julgado, em data pretérita, deve ser mantido o reconhecimento da agravante da reincidência.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 5.1. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.

6. Correto o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, uma vez que, apesar da pena ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.